Tribunal: CARF
Processo: 13811.001343/2003-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001343/2003-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.686 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE VINCULADAS A RECEITAS
NÃO
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
COM
EXCEDENTES DE RECEITAS DE OUTRA NATUREZA. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência não aprecia pretensão de dedução
de retenções na fonte em face do reconhecimento expresso de que as receitas
correspondentes deixaram de ser oferecidas à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por MANGELS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ("Contribuinte", e-fls. 729/789) em face da decisão proferida no Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001343/2003-40
Fl. 805
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

1402-001.752 (e-fls. 710/716), na sessão de 30 de julho de 2014, no qual o Colegiado a quo
negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. IRRF. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não cabe aproveitamento de retenção na fonte em relação a valores não oferecidos à
tributação. Assim, não se acolhe a pretensão da recorrente, que em operações de swap
ofereceu à tributação valores a menos, objetivando compensar com valores que diz ter
oferecido a maior nas demais operações financeiras.
Recurso negado.
O litígio decorreu do reconhecimento parcial de direito creditório correspondente
a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 751.416,07 e
destinado a compensações declaradas em 13/05/2003 (e-fls. 3/21). A autoridade fiscal constatou
que não foi oferecida à tributação parte dos rendimentos referentes às retenções deduzidas na
apuração anual, bem como que parcela do saldo negativo já havia sido destinada a compensações
sem processo, conforme indicado no despacho decisório cientificado à Contribuinte em
13/05/2008 (e-fls. 537/544). A autoridade julgadora de 1a instância considerou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo retenções relativas aos rendimentos que a
Contribuinte provou ter incluído no lucro real anual (e-fls. 654/659). O Colegiado a quo, por sua
vez, não admitiu que a falta de oferecimento à tributação de rendimentos que motivaram as
retenções não admitidas fosse compensada com tributação a maior de outros rendimentos no
período (e-fls. 710/716).
Cientificada em 22/10/2015 (e-fls. 727), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 03/11/2015 (e-fls. 729/789) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 792/796, do qual se extrai:
Foi apresentado como paradigma a essa decisão o Acórdão no 105-16.286, de 28 de
fevereiro de 2007, que traz em sua ementa:
Acórdão no 105-16.286
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração.
Os pontos divergentes do voto condutor do paradigma foram apontados pela recorrente:
(...)
Pelo princípio da verdade material, a autoridade administrativa deve atentar
para a realidade dos fatos. Se a contribuinte logrou provar que a receita, ainda
que em parte, foi computada na apuração do lucro real, não é possível negar o
direito ao aproveitamento do correspondentes imposto retido na fonte na
composição do saldo negativo.
(...)
As considerações acima também justificam o provimento do apelo voluntário
quanto à parcela remanescente, porquanto incontroverso o reconhecimento da
receita respectiva, parecendo-me insuficiente, para a negativa do direito
creditório (...)
Fl. 806
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

A contribuinte, nos presentes autos, argumenta no recurso especial:
[...]
Assim, embora os fatos específicos em debate nos julgados em confronto sejam
diversos, a questão de direito posta pela recorrente e julgada em ambas as decisões é
semelhante: - ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA
DA VERDADE MATERIAL.
Tendo-se obtido resultados díspares ao julgar o tema, restou configurada a divergência
de interpretação jurisprudencial arguida no recurso.
Ante o exposto, DOU SEGUIMENTO À MATÉRIA.
Em seu recurso especial, a Contribuinte discorre genericamente sobre a formação
de direito creditório decorrente de saldo negativo, afirma a possibilidade de liquidação de
estimativas mediante compensação, e menciona que efetivar as glosas para aumentar o lucro ou
reduzir o montante do saldo negativo, sem adentrar nos demais aspectos da apuração que
repercutirão no total de fato devido, fere as lições mais comezinhas de Direito Tributário,
princípios constitucionais e, ainda, propicia o aumento do contingente de processos
administrativos. Reporta-se ao Parecer CAT/PGFN no 1658/2011 para defender ser totalmente
indevida a apuração do IRPJ considerando antecipações de maneira isolada e destaca o art. 221
do RIR/99 que, evidenciando ser o fato gerador do IRPJ complexivo e contínuo, impõe a análise
de todos os aspectos na formação do saldo negativo. Neste contexto, defende que:
20. Contudo, ainda que a primeira vista a ementa transmita a ideia de que não teria sido
comprovada a tributação de receitas financeiras oriundos de outras aplicações diversas
do swap; fato é que a própria Administração reconheceu o montante de R$ 2.397.949,06
como receitas decorrentes dessas aplicações, sem exigir desta Recorrente qualquer
retenção na fonte. Ora, se nada exigiu, é porque a Administração sabia que houve a
tributação dessas receitas.
21. O que a Recorrente pleiteia é que, do mesmo modo que a RFB apura e lance (sic)
eventuais diferenças recolhidos a menor a título de IRRF, que faça o mesmo quando a
empresa contribuinte tiver oferecido à tributação valores superiores àqueles que
deveriam ter sido tributados. Vide que o quadro constante do parágrafo 20 do Despacho
Decisório da EQPIR/PJ atesta o que ora se alega, que houve erro por parte da
Recorrente, já que preencheu a linha 24 da Ficha 06A de sua DIPJ 2002 com o valor de
R$ 2.480.729,48, mas indicou o valor de R$ 2.397.949,06 na ficha 43 da mesma
declaração, como rendimentos brutos com aplicações financeiras.
22. O valor reconhecido a título de IRRF teve como base o montante de R$
2.480.729,48. Ou seja, é indiscutível que houve recolhimento a maior e que esse
quantum pode e deve ser considerado na apuração do saldo negativo do IRPJ de um
mesmo período.
23. Este foi inclusive o posicionamento adotado pela 5a Câmara do extinto 1o Conselho
de Contribuintes, que considerou, em caso semelhante, direito creditório a título de
IRRF na apuração do saldo negativo, quando a receita correspondente de fato tiver sido
oferecida à tributação. Vejamos a ementa do acórdão paradigma (Acórdão no. 105-
16.286 – Sessão de 28.02.07):
[...]
24. Ora, Ilustríssimos Conselheiros, é exatamente este o caso sub judice: a Recorrente
pleiteia apenas o reconhecimento do valor de R$ 82.780,42 pago a maior (como
reconhecido pela própria RFB no item 20 do despacho decisório) na formação do saldo
negativo do IRPJ, já que a divergência gerada decorreu de erro de preenchimento da
DIPJ 2002.
[...]
Fl. 807
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

26. Sustentadas essas razões, resta patente ser de rigor o provimento do presente
Recurso Especial, para que seja reconhecido como parcela de crédito o montante de R$
82.780,42. Ressalte-se novamente que não se discute a comprovação de valor recolhido
a maior por parte desta Recorrente, pois foi inclusive afirmado pelo Fisco que a
Recorrente ofereceu à tributação rendimentos com aplicações financeiras diversas do
swap no montante de R$ 2.480.729,48, conforme denota-se do item 230 do despacho
decisório de fls.
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido e integralmente provido para
cancelar o valor remanescente ora exigido e não afastado pela C. 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção deste E. CARF.
Cientificada em 02/12/2016 (e-fls. 797), a PGFN apresentou contrarrazões em
14/12/2016 (e-fls. 804) na qual afirma a impossibilidade de reexame da prova pela CSRF, e a
impossibilidade de deferir o pleito do contribuinte em razão do ônus da prova imputado ao
sujeito passivo, conforme art. 76 da Lei no 8.981/95, art. 51 da Lei no 9.430/96 e arts. 770 e 773
do RIR/99, consignando que:
Conforme se verifica da legislação acima citada, o imposto de renda retido na fonte -
IRRF, é considerado como antecipação do devido, não se caracterizando como um
pagamento indevido ou a maior de tributo, nos termos do art.165 do CTN (Lei
5.172/66). Ocorrendo, portanto, um valor de retenção superior ao valor efetivamente
devido pelo contribuinte, calculado ao final do período de apuração, entende-se que
apenas se antecipou mais do que o valor devido no final de apuração.
Relativamente ao valor excedente do IRRF, o mesmo não constitui crédito passível de
restituição, uma vez que deve ser deduzido do imposto apurado no encerramento do
período de apuração, nos termos da legislação de regência.
Configurando a retenção na fonte uma antecipação do quantum devido, como definiu o
legislador ordinário, não possui, conforme mencionado, a característica de crédito
tributário líquido e certo contra a Fazenda Pública, passível de compensação, como
exige o art. 170, caput, do CTN.
Cabe ressaltar, quanto a esse ponto, que, ao passo que a Receita alega que os valores
dos rendimentos relativos às operações de swap não teriam sido oferecidos à tributação,
a recorrente assevera a ocorrência de mero erro de preenchimento da DIPJ.
Ocorre que, para que fosse reconhecido o suposto erro de preenchimento, sem prejuízos
à comprovação da tributação, a contribuinte, a quem cabe o ônus da prova, deveria
ter apresentado, além da composição da linha da DIPJ em que foi informada a receita,
em linhas gerais: memórias de cálculo da apropriação das receitas, individualizadas por
aplicação/rendimento e/ou por banco, das quais constem a data da aplicação, resgate e
as regras da aplicação (bases de cálculo, juros, correção, tipo de IRRF), ou documentos
equivalentes emitidos pelos bancos ou pessoas jurídicas retentoras; comprovação da
escrituração, com totalizações, por período de apuração; comprovação da inclusão das
receitas na apuração do lucro líquido e na DIPJ; e demais documentos que deem suporte
à contabilização.
Como não restou comprovado, em face da ausência de individualização e amparo
documental, que os valores relativos às operações de swap estavam, de fato, contidos na
linha genérica relativa a “Variações monetária sobre aplicações”, não há como acatar a
alegação da contribuinte.
Percebe-se, com isso, que o impedimento ao pleito da Recorrente não é jurídico, mas
fático-probatório. Ressalte-se que de seu ônus probatório a Contribuinte não se
desincumbiu na impugnação, tampouco o fez em sede de Recurso Especial.
Ao final, pede que seja negado provimento ao recurso especial interposto pela
Contribuinte.

Fl. 808
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte não merece ser conhecido por não demonstrar
dissídio jurisprudencial que atraia a competência de julgamento deste Colegiado.
Consoante assevera a própria Contribuinte, ao finalizar a exposição de fatos na
introdução de seu recurso, seu objetivo é alcançar o reconhecimento de ajuste pretendido desde o
recurso voluntário, por ter comprovado que houve recolhimento a maior de imposto sobre o
rendimento bruto de aplicações financeiras não geradas por operações de swap. No acórdão
recorrido, sua pretensão foi rejeitada no seguintes termos:
Apesar de reconhecer que nas operações com swap não se identificou o oferecimento à
tributação do valor de R$ 109.678,65, a recorrente pretende que seja subtraído deste
montante o valor de R$ 82.780,42 sustentando que na linha 24 da ficha 06A informou
rendimentos brutos no valor de R$ 2.480.729,48. Confrontando os valores declarados na
DIPJ com os valores confirmados em DIRF a autoridade fiscal encontrou R$
2.397.949,06 com retenção na fonte de R$ 479.588,31. Assim, pretende a recorrente que
o valor a maior indicado na ficha 06A da DIPJ (2.480,729,48 2.397.949,06 = R$
82.780,42) seja subtraído dos R$ 109.679,65, restando uma omissão de 26.988,83, o
que importaria em não reconhecer apenas o IRRF sobre R$ 26.988,83 que corresponde
a R$ 5.410,20 de IRRF, passando o saldo negativo para R$ 746.005,85.
Não há dúvidas que o total da receita contabilizada foi de R$ 3.730.099,65, sendo R$
2.480.729,48 na conta 00562103.00001 "juros s/ aplicações financeiras" e R$
1.249.370,17 na conta no 0056.2103.00001 "Variações monetária sobre aplicações".
Analisando as DIRFs, na quinta coluna da planilha constante do item 19 do despacho
decisório a autoridade fiscal encontrou o valor de R$ 3.757.087,88 que gerou retenção
na fonte de R$ 751.416,07. A questão a ser analisada é se pode ser feita a compensação
entre a operação de swap tributada a menor com as demais operações onde a recorrente
diz que foram tributadas a maior.
A retenção na fonte do valor de R$ 751.416,07, no ano-calendário de 2001 é fato
incontroverso e neste valor estão os R$ 271.536,93 referente à operação com swap. A
questão que se coloca é se é possível fazer encontro de contas compensando valor não
oferecido à tributação com valor supostamente oferecido a maior. Tenho que não, em
especial quando se chega aos valores da receita a partir de resultados extraídos em
DIRF. Nestas situações basta uma única fonte pagadora cometer equívoco no informe
da DIRF e resulta desfeita a lógica da pretensão contida no recurso.
ISSO POSTO, voto por negar provimento ao recurso.
Ocorre que no paradigma no 105-16.286 não há qualquer menção a compensação
semelhante à defendida pela Contribuinte. Referido julgado, como bem aponta a recorrente,
considerou, em caso semelhante, direito creditório a título de IRRF na apuração do saldo
negativo, quando receita correspondente de fato tiver sido oferecida à tributação, mas nada ali
foi dito acerca da possibilidade de se admitir a dedução de retenções na fonte sobre receitas não
oferecidas à tributação em razão do oferecimento a maior de outras receitas no mesmo período
de apuração. De fato, está relatado no paradigma que parte do saldo negativo de IRPJ deixou de
ser reconhecido ao sujeito passivo porque não confirmado o oferecimento à tributação das
correspondentes receitas. Porém, as justificativas ali apresentadas pelo sujeito passivo estão
assim relatadas:
Fl. 809
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

Argumenta, em síntese, que o valor do crédito remanescente não reconhecido pela
autoridade fiscal, na ordem de R$ 179.575,78, diz respeito a imposto de renda retido na
fonte originado em receitas de operações financeiras de SWAP com proteção de Hedge
auferidas pela empresa incorporada Hershey do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ n.
04.012.812/2001-08, no valor global de R$ 897.878,94, a qual, equivocadamente, fez
constar em sua DIPJ-retificadora o valor líquido de R$ 718.303,16, assim entendido o
montante da receita menos o imposto retido, e, além disso, na linha destinada às
variações cambiais ativas, ao invés de apor na linha de ganhos de renda variável. Já a
empresa incorporadora — Hershey do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ n.
04.429.377/0001-11, sucessora em direitos e obrigações, houve por corrigir o erro
declarando em sua DIPJ, também retificadora, a receita correspondente à diferença só
que, também por equivoco, indicou na linha de outras receitas financeiras.
Aduz que na contabilidade foram efetuados os registros contábeis de acerto, conforme
declarado nas DIPJ's, consoante cópias do livro 'Diário' juntadas, em que há registros de
receitas de R$ 718.303,16 na empresa incorporada e R$ 179.575,78 na incorporadora.
Assevera que 'que da forma como foi feito (reconhecimento de parte restante da receita
na incorporadora) houve até mesmo prejuízo para a Manifestante, que reduziu seu
prejuízo em decorrência do reconhecimento do valor do imposto retido como receita
em sua declaração. Ou seja, se o valor de R$ 179.575,78 tivesse sido reconhecido pela
incorporada, seda melhor para a Manifestante na medida em que tal receita não
reduzida seu prejuízo compensável e sim da Incorporada que acabou se perdendo sem
utilização na incorporação. A lncorporadora acabou reconhecendo tal receita em sua
própria declaração em benefício do fisco".
Naquele caso, portanto, alegou-se que as receitas de variações cambiais ativas
foram equivocadamente informadas em DIPJ, inicialmente com a exclusão das retenções
sofridas e, depois, pela incorporadora, com o cômputo desta diferença em linha destinada a
“outras receitas financeiras”. A autoridade julgadora de 1a instância não acolheu os argumentos
do sujeito passivo e, em recurso voluntário, a questão foi trazida sob os contornos assim
resumidos no relatório do paradigma:
Recurso voluntário às folhas 270 a 278, alegando, em síntese, o seguinte:
i) que seria, ao menos, líquido e certo o crédito objeto da controvérsia na proporção da
receita declarada pela incorporada, no montante R$ 718.303,16, com o que subsistiria
verdadeira controvérsia apenas no que se refere aos R$ 179.575,78 declarados pela
incorporadora;
ii) que o deferimento integral do pleito inicial, inclusive quanto ao montante de R$
179.575,78 declarados pela incorporadora, correspondente exatamente ao valor do
imposto que incidiu sobre o total de R$ 897.878,94 constantes do comprovante de
retenção emitido pelo Banco Citibank S/A seria de rigor, por imposição do princípio da
verdade material, que seria contrário à tributação não baseada na efetiva ocorrência do
fato gerador do imposto, mas em erro formal que se alega devidamente comprovado no
processo.
A 5a Câmara do 1o Conselho, por sua vez, apreciando tais fatos, observou que o
reconhecimento pela autoridade julgadora de 1a instância de que foram oferecidas à tributação as
receitas financeiras de R$ 718.303,16 imporia admitir a retenção correspondente na formação do
saldo negativo. Assim concluiu o Conselheiro Relator do paradigma, neste primeiro ponto:
Pelo princípio da verdade material, a autoridade administrativa deve atentar para a
realidade dos fatos. Se a contribuinte logrou provar que a receita, ainda que em parte,
foi computada na apuração do lucro real, não é possível negar o direito ao
aproveitamento do correspondente imposto retido na fonte na composição do saldo
negativo.
Fl. 810
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

Quanto à parcela remanescente, que não teria sido originalmente oferecida à
tributação pela incorporada, mas fora incluída na base tributável em retificação posteriormente
promovida pela incorporadora, reconheceu-se o direito ao sujeito passivo nos seguintes termos:
As considerações acima também justificam o provimento do apelo voluntário quanto à
parcela remanescente, porquanto incontroverso o reconhecimento da receita respectiva,
parecendo-me insuficiente, para a negativa do direito creditório, o simples fato de essa
receita ter sido reconhecida na incorporadora e não na incorporada, quando provado que
tal equívoco não trouxe qualquer benefício à incorporadora e não reverteria o prejuízo
fiscal apurado pela incorporada.
Não se vê no paradigma, em momento algum, alegação ou apreciação acerca da
possibilidade de dedução de retenções na fonte promovidas em face de receitas que,
reconhecidamente, deixaram de ser oferecidas à tributação, mas poderiam ser compensadas em
razão do oferecimento a maior de outras receitas à tributação. O caso apreciado no acórdão no
105-16.286 versa sobre receitas determinadas, no valor de R$ 897.878,94, originalmente
contabilizadas pelo valor líquido das retenções na fonte (R$ 897.878,94 – R$ 179.575,78 = R$
718.303,16), com posterior adição desta diferença (R$ 179.575,78) ao lucro da incorporadora.
Inadmissível, assim, que em contextos fáticos tão dessemelhantes se discuta, aqui,
a prevalência da verdade material em face de erro de fato no preenchimento da DIPJ. Nestes
autos, a Contribuinte não nega que deixou de oferecer à tributação parte das receitas auferidas
em operações de swap, mas defende que esta falta não impede a dedução das retenções
correspondentes porque outras receitas que ensejaram retenções no mesmo período de apuração
estão reconhecidas contabilmente em valor superior ao informado pelas fontes pagadoras. Já no
paradigma, o sujeito passivo arguiu que a parcela das receitas não oferecida à tributação foi
computada no lucro de sua incorporadora, sendo que nenhuma repercussão haveria se
promovesse este oferecimento na apuração da incorporada, dado ter ela apurado prejuízo não
mais passível de compensação em razão de sua extinção por incorporação. Logo, as distintas
soluções adotadas nos acórdãos comparados decorrem, essencialmente, das distintas variáveis
fáticas analisadas, o que inviabiliza a caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
Fl. 811
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.686 - CSRF/1a Turma
Processo no 13811.001343/2003-40

paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Em verdade, a Contribuinte não se conforma com interpretação firmada no
acórdão recorrido e pretende que outro Colegiado aprecie seus argumentos. Não sendo este o
escopo do recurso especial, deve ser reformado o seu seguimento.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 812
DF CARF MF